Tribunal: TJMT
Processo: 1039983-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1039983-35.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO RENNO - CPF: 059.754.351-88 (ADVOGADO), VIACAO XAVANTE LTDA - CNPJ: 03.143.492/0001-62 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO PENA - CPF: 604.242.818-72 (EMBARGANTE), ELCIO BERQUO CURADO BROM registrado(a) civilmente como ELCIO BERQUO CURADO BROM - CPF: 409.406.671-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILIA FLEURY DE AMORIM - CPF: 001.244.221-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE FATO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de indeferimento de prova pericial em ação de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro de fato quanto aos fundamentos do indeferimento da prova pericial e ao direito probatório das partes em ação de improbidade administrativa; e (ii) saber se os embargos de declaração se prestam ao reexame de matéria já decidida.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente o duplo objeto da perícia pretendida, abrangendo o retardamento e a inviabilidade do certame, e fundamentou a rejeição na suficiência do conjunto documental, o que alcança, por implicação lógica, todas as modalidades periciais pleiteadas.

5. Não se exige do julgador a decomposição da fundamentação em compartimentos estanques para cada subespécie técnica, quando os fundamentos adotados já alcançam a totalidade da pretensão deduzida.

6. A passagem do acórdão sobre antecipação da audiência de instrução insere-se no contexto da análise relativa à prova testemunhal e ao interrogatório, não havendo erro de fato quanto ao indeferimento da prova pericial.

7. A incidência do art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992 pressupõe a supressão efetiva do direito à produção de provas, não se confundindo com o indeferimento fundamentado de meio probatório específico quando já existem elementos suficientes nos autos.

8. A análise sobre a existência de dolo, contribuição, benefício e nexo causal constitui matéria de mérito a ser dirimida em sentença, não em agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre produção probatória.

9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que para fins de prequestionamento.

IV. Dispositivo e tese
:

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado. 2. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a decisão seja fundamentada e clara, sem a necessidade de mencionar todos os dispositivos legais invocados.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; Lei 8.429/1992, art. 17, § 10-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 10.6.2025; STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 25.6.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 351571877) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo hígida a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

Os embargantes sustentam a existência de omissão e erro de fato no aresto, alegando, em síntese: (i) que o v. acórdão não teria enfrentado o real escopo da perícia pleiteada, que englobaria não apenas engenharia de transportes, mas também contabilidade e licitações; (ii) que haveria erro de fato na premissa de que pretenderiam antecipar a designação da audiência de instrução; (iii) omissão quanto ao seu direito probatório de afastar, por meio de perícia, os indícios de dolo, contribuição, benefício obtido e relação causal; e (iv) omissão à insuficiência da prova documental para resolver questões técnicas.

Com base nesses fundamentos, requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com o prequestionamento dos dispositivos legais que especificam.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id.
361654871, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ EDUARDO PENA
e
VIAÇÃO XAVANTE LTDA.
contra o v. acórdão (Id. 351571877) proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento por eles interposto, mantendo hígida a decisão que indeferiu o pedido de produção de prova pericial.

De início, é importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades. O cabimento deste recurso está delimitado no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No que tange à alegada omissão quanto à finalidade da prova pericial, o v. acórdão consignou expressamente o escopo amplo pretendido pelos embargantes, nos seguintes termos:

“
[...] os agravantes sustentam que não foi apreciado adequadamente o escopo da perícia técnica requerida, que visaria demonstrar não apenas a ausência de benefício com o retardamento da licitação, mas também a inviabilidade das contratações previstas no edital do certame, o que demandaria conhecimento especializado em engenharia de transportes e licitações públicas.
” (Id. 351571877 – pág. 5).

Vê-se, portanto, que o v. acórdão não apenas conheceu da pretensão recursal em sua extensão integral, como identificou o duplo objeto da perícia almejada: o retardamento e a inviabilidade do certame.

A rejeição da pretensão deu-se por fundamentação igualmente abrangente, consistente na suficiência do conjunto documental para a apreciação da matéria, conforme se extrai do voto condutor:

“
No caso, o d. Juízo a quo fundamentou o indeferimento da prova pericial ao consignar que ‘tais aspectos podem ser valorados pelo Juízo mediante análise dos documentos que se encontram devidamente juntados nos autos, notadamente em razão das informações constantes dos processos administrativos, não havendo necessidade de produção de prova técnica complementar’ [...]. A fundamentação é adequada e suficiente.”
(Id. 351571877 – pág. 6).

A fundamentação adotada, ao afirmar a desnecessidade de conhecimento técnico complementar diante do conjunto documental disponível, que inclui, registre-se, processos administrativos do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, processos administrativos disciplinares da Controladoria-Geral do Estado, inquéritos policiais, processos administrativos de outros órgãos e provas compartilhadas de ações penais, abrange, por implicação lógica e necessária, todas as modalidades periciais pleiteadas, sejam elas de engenharia de transportes, contabilidade ou licitações.

Não se exige do julgador, sob pena de transformar a fundamentação em digressão exaustiva, que decomponha sua análise em compartimentos estanques para cada subespécie técnica, quando os fundamentos adotados já alcançam, em sua amplitude, a totalidade da pretensão deduzida.

Quanto ao alegado erro de fato na premissa de que os embargantes pretenderiam “
antecipar a designação da audiência de instrução em momento processual que o d. Juízo a quo, no exercício legítimo do poder de direção do processo, considerou prematuro
” (Id. 351571877 – pág. 5), impõe-se esclarecer, à guisa de exegese do próprio julgado, que tal passagem se insere no contexto da análise da alegada negativa de prestação jurisdicional quanto à prova testemunhal e ao interrogatório, e não no exame do indeferimento da prova pericial.

No tocante à alegada omissão sobre o direito probatório dos embargantes de afastarem, por meio da perícia, os indícios documentais de dolo, contribuição, benefício obtido e relação causal, verifica-se que tal questão também foi enfrentada pelo v. acórdão embargado.

Com efeito, o
decisum
interpretou o art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992, consignando que:

“
[...] relativamente ao art. 17, § 10-F, II, da Lei n. 8.429/1992, introduzido pela Lei n. 14.230/2021, segundo o qual ‘será nula a decisão de mérito total ou parcial da ação de improbidade administrativa que condenar o requerido sem a produção das provas por ele tempestivamente especificadas’, a sua incidência pressupõe a supressão efetiva do direito à produção de provas, não se confundindo com o indeferimento fundamentado de meio probatório específico quando já existem elementos suficientes nos autos para a apreciação da matéria
.” (Id. 351571877 – pág. 7).

A distinção fixada pelo v. acórdão é clara e enfrenta diretamente a tese dos embargantes: o direito à prova, no microssistema da improbidade administrativa, não é absoluto e convive com o poder-dever do Magistrado de indeferir, fundamentadamente, meios probatórios desnecessários, sem que isso configure violação aos parágrafos do art. 17 da Lei n. 8.429/1992.

Por outro lado, a análise sobre a efetiva existência ou inexistência de dolo, contribuição, benefício e nexo causal constitui matéria de mérito a ser dirimida pelo d. Juízo
a quo
na sentença, e não em sede de agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre produção probatória.

Igualmente improcede a alegação de omissão quanto à insuficiência da prova documental para resolver questões técnicas. Tal tese foi repetidamente enfrentada pelo v. acórdão embargado, que afirmou a aptidão do conjunto documental para a apreciação da matéria, conforme se extrai do voto condutor:

“
A perícia, consoante o art. 464 do Código de Processo Civil, é cabível quando a prova do fato controvertido depender de conhecimento técnico ou científico. Quando os elementos documentais já existentes nos autos permitem ao Juízo a adequada apreciação da matéria, a realização de prova pericial se mostra dispensável, cabendo ao julgador avaliar sua pertinência à luz do conjunto probatório
.” (Id. 351571877 – pág. 6).

E ainda:

“
Por outro lado, a imputação dirigida aos agravantes não se funda exclusivamente em questões técnicas de engenharia de transportes, mas em sua participação, em tese, em esquema de obstrução do processo licitatório, demonstrada por elementos que independem de perícia técnica
.” (Id. 351571877 – pág. 6).

Enfim, a pretensão dos embargantes, em rigor, é a de obter o reexame de matéria já decidida, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

“
Os embargos de declaração apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se constituindo como meio hábil para reforma do julgado.
” (STF, ADI 7.257 ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 28.8.2025).

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa
.” (STF, ADI 7.299 ED, Rel. Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 25.6.2025, publicado no DJe em 4.7.2025).

Por derradeiro, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante disso, não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por JOSÉ EDUARDO PENA e VIAÇÃO XAVANTE LTDA., por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026